Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA TÍTULO EXECUTIVO.JULGAMENTO DA EXECUÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.Decisão unânime.